Tribunal: TJSP
Processo: 1024378-04.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Exploração do sistema rodoviário estadual – Imposição de multa pela artesp por não ter realizado no prazo de 24 horas a poda manual e mecanizada do revestimento vegetal acima de 30 centímetros – Contrato de Concessão no 0359/ARTESP/2017 – Contrato de concessão celebrado em 2017, na segunda etapa do programa de concessões de rodovias do Estado de São

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Exploração do sistema rodoviário estadual – Imposição de multa pela artesp por não ter realizado no prazo de 24 horas a poda manual e mecanizada do revestimento vegetal acima de 30 centímetros – Contrato de Concessão no 0359/ARTESP/2017 – Contrato de concessão celebrado em 2017, na segunda etapa do programa de concessões de rodovias do Estado de São Paulo, em que inexiste previsão contratual de notificação prévia para imposição da penalidade – Aviso prévio que constitui mera liberalidade da ARTESP – Dever da concessionária de fiscalizar e realizar manutenções da rodovia – Desnecessidade de prévia notificação – Ausência de nulidade da imposição de multa – Desídia demonstrada em serviço de manutenção – Redução da multa sancionatória – Valor que se mostra razoável e proporcional, tendo em vista o valor do contrato, o porte da empresa concessionária e risco gerado aos usuários da rodovia – Objeto contratual que impõe dever permanente de manutenção adequada das pistas – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.